Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-08.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. REVELIA. FALTA COM DEVER DE CAUTELA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais). Suscita o recorrente a necessidade de perícia técnica para se identificar o culpado pelo acidente de trânsito. No mérito, alega que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovar quem foi o causador do acidente, devendo o pedido de reparação por dano material ser julgado improcedente. Em contrarrazões, o recorrido questiona a concessão de gratuidade de justiça. Suscita preliminares de ausência de interesse recursal, de ausência de dialeticidade e de inovação recursal. No mérito, afirma que os documentos provam que o recorrente é o culpado pelo acidente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65028068). Contrarrazões apresentadas (ID 65028091).
3. Gratuidade judiciária. A carteira de trabalho juntada aos autos demonstra que o recorrente recebe menos de 5 salários-mínimos bruto (ID 65028070). Comprovada, portanto, a hipossuficiência financeira do recorrente, deve ser concedida a gratuidade judiciária. Impugnação do benefício indeferida. Preparo dispensado.
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ausência de interesse recursal. O réu foi a parte sucumbente nos autos, tendo pleno interesse em ver o seu recurso acolhido para afastar a condenação que lhe foi imposta. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. Da preliminar de inovação recursal. O recorrido alega, em contrarrazões, que os argumentos postos no recurso não foram trazidos em primeira instância, não devendo, portanto, ser analisados em sede recursal. A preliminar deve ser afastada, vez que o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 do CPC). No caso, o recorrente argumenta apenas duas teses: necessidade de perícia e ausência de prova. A primeira tese, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer fase processual. Já a segunda refere-se aos documentos constantes dos autos, não havendo qualquer inovação recursal. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de necessidade de perícia técnica. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e das leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503.
10. Em síntese, narrou o autor que no dia 23/03/2024, na via QS4, teve seu veículo GOL, placa QNL5B58, danificado pela moto YAMAHA, placa SSG6D96 conduzida pelo réu, quando este tentou fazer uma ultrapassagem pelo lado direito do seu veículo.
11. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente participou da audiência de conciliação virtual, momento em que não houve acordo entre as partes, porém não apresentou contestação aos pedidos, tornando-se revel, com fulcro no art. 344 do CPC.
12. Esclarece-se que, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, o réu compareceu à audiência, mas não apresentou contestação. Acrescente-se que o réu tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como de apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
13. Destaca-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não foram acobertadas pela preclusão. Assim, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, caracteriza-se a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.
14. Portanto, tendo em vista os fatos articulados na inicial, a demonstração do prejuízo causado à parte recorrida (art. 927 do Código Civil), a presença dos orçamentos para reparação dos danos, bem como a ausência de impugnação do réu e a aplicação dos efeitos da revelia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade judiciária.
16. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo do autor no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.